Tribunal: TJMT
Processo: 1012802-35.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012802-35.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 705.141.381-30 (RECORRENTE), WESLEI FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio. A defesa busca a absolvição sumária, sob a alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos probatórios incontroversos que autorizem a absolvição sumária do réu com fundamento em legítima defesa
e,
(
ii
) estabelecer se o conjunto probatório permite a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para
o
crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório revela a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, com depoimentos testemunhais e documentos que indicam o recorrente como autor da tentativa de homicídio, mediante uso de arma branca e com localização das perfurações em regiões vitais da vítima.

4.
A tese de legítima defesa é afastada, pois não há nos autos prova inequívoca, clara e indene de dúvidas sobre a presença dos requisitos legais da excludente de ilicitude, sendo a versão defensiva isolada e contradita pelos depoimentos das testemunhas e pela dinâmica fática descrita nos autos.

5.
A controvérsia sobre os fatos e a existência de versões conflitantes impõem a aplicação do princípio do
in dubio
pro

societate
, devendo a análise final sobre a excludente de ilicitude ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.

6.
A pretensão de desclassificação para lesão corporal é rejeitada, pois os elementos constantes nos autos evidenciam a presença de dolo homicida, com destaque para a premeditação, a ocultação prévia da arma e a direção dos golpes para regiões vitais da vítima, além da inexistência de prova inequívoca que descaracterize o intento de matar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A desclassificação para crime de lesão corporal é inviável na fase de pronúncia quando os elementos probatórios indicam dolo
homicida, com comportamento premeditado e golpes dirigidos a regiões vitais da vítima
”
.

“
A apreciação de excludente de ilicitude com controvérsia fática deve ser remetida ao Tribunal do Júri, conforme o princípio do in dubio pro
societate
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012802-35.2022.8.11.0042

RECORRENTE: JOILSON FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Joilson
Francisco da Silva
, em face d
e
sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT que, reconhecendo a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri,
como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição sumária, ao argumento de que o recorrente teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP) e, subsidiariamente, pela desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo
.

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante narrativa fática exarada na exordial acusatória, os fatos ocorreram no dia 10 de junho de 2017, por volta das 11h15min, na Rua dos Penitentes, Bairro Altos da Serra, nesta Capital.

Consta que
,
o
ora recorrente,
inconformado com o término do relacionamento que mantinha com
Varlene
Campos Silva, mãe
do ofendido
, dirigiu-se até a residência desta, com a intenção de reatar o namoro.

Naquele momento,
o ofendido
Weslei Francisco da Silva, que
se encontrava
no local, impediu o acusado de adentrar o imóvel, tendo em vista que este apresentava sinais claros de embriaguez e/ou uso de entorpecentes.

Posteriormente, após
outra
tentativa de aproximação, novamente frustrada pela vítima, iniciou-se acalorada discussão, momento em que o acusado

foi até um aterro próximo, onde
, segundo a denúncia,
previamente havia escondido uma faca, retornando ao local para desferir múltiplos golpes contra Wesley
.

A consumação do delito somente não se concretizou em virtude da pronta intervenção de populares, acionados pela irmã da vítima, que gritou por socorro ao presenciar a agressão.

Feito o escorço dos fatos narrados na denúncia, passo ao julgamento do mérito recursal.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 93890378), Laudo Pericial de Lesões Corporais (Id. 154401918) e boletim de atendimento hospitalar.

Quanto aos indícios de autoria, o acervo probatório é igualmente
é suficiente,
nessa quadra processual, para autorizar a submissão do réu ao julgamento perante o Cons
elho de Sentença
.

Destaco os seguintes trechos das declarações colhidas sob o crivo do contraditório:

Depoimento da vítima, Weslei Francisco da Silva:

“No dia dos fatos, acordei e me sentei nos fundos da residência, quando o acusado chegou, sob efeito de entorpecentes, perguntando por minha mãe,
Varlene
. Tentei fazê-lo ir embora, pois sabia que minha mãe não queria mais contato. O acusado começou a fazer ameaças contra ela, e, quando me virei de costas, ele pegou um punhal que havia escondido em um monte de terra e me esfaqueou três vezes. Minha irmã, Marinalva, que morava próximo, começou a gritar por socorro.”

Depoimento da testemunha Marinalva Campos da Costa (irmã da vítima):

“Naquele dia, acordei e vi de longe uma discussão entre a vítima e o acusado. Vi quando o acusado se afastou em direção a um
monte de terra, onde tinha deixado um punhal escondido, e depois retornou para esfaquear Wesley pelas costas. Gritei por socorro e a vítima pegou um pedaço de madeira para tentar se defender.”

Depoimento da informante
Varlene
Campos da Silva (mãe da vítima):

“Mantive um relacionamento de três meses com o acusado, mas terminei porque ele era usuário de drogas, ciumento e depressivo. No dia dos fatos, ele foi até minha casa querendo reatar o relacionamento. Meu filho não deixou que ele entrasse, começaram a discutir, e quando fui buscar ajuda de um vizinho,
Joilson
esfaqueou meu filho pelas costas, próximo ao rim.”

O acusado, por sua vez, confirmou os fatos essenciais, admitindo ter desferido os golpes de faca.

Contudo, alegou que teria agido em legítima defesa, afirmando que a vítima lhe atacara previamente com uma faca, causando-lhe ferimentos na cabeça e no braço.

A sua versão, no entanto, diverge frontalmente da prova testemunhal e documental constante nos autos, notadamente porque nenhuma das testemunhas presenciou qualquer agressão prévia por parte da vítima.

Outrossim
, o histórico de comportamento do acusado, descrito por
Varlene
como ciumento, depressivo e usuário de drogas, reforça a narrativa de que a motivação do crime foi movida por descontrole emocional e inconformismo.

O princípio da autodefesa não pode servir de manto para condutas reprováveis e dolosas, sobretudo quando a versão defensiva destoa das demais provas dos autos.

Ademais, o próprio Laudo Médico da vítima aponta múltiplas perfurações em regiões de extrema gravidade, como tórax, região lombar e membro superior direito, afastando a tese defensiva de reação proporcional
.

Da tese da
legítima defesa

A tese de legítima defesa, como sabido, é excludente de ilicitude de reconhecimento excepcional em sede de decisão de pronúncia.

Trata-se de matéria de mérito que somente pode ser acolhida sumariamente quando houver, nos autos, prova robusta, clara, segura e absolutamente incontroversa acerca da configuração de seus requisitos legais, a saber: (i) agressão injusta, atual ou iminente; (
ii
) emprego moderado dos meios necessários para repeli-la e
,
(
iii
) consciência da necessidade da reação.

No caso
sub judice
, todavia, a análise do conjunto probatório evidencia cenário fático marcado por flagrante controvérsia, com versões divergentes entre o acusado e as testemunhas, sobretudo no que diz respeito à suposta agressão prévia atribuída à vítima.

Enquanto o réu sustenta ter reagido a investidas físicas, todas as testemunhas ouvidas – inclusive a própria mãe da vítima e a irmã – foram uníssonas ao afirmar que o primeiro ato de violência partiu do acusado, que, inclusive, ocultou previamente a faca utilizada, aguardando o momento de vulnerabilidade da vítima para consumar o ataque.

Consoante sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a absolvição sumária, fundada em excludente de ilicitude (art. 415, IV, CPP), somente é cabível quando a prova da causa justificante apresentar-se cabal, indene de dúvidas, inequívoca e manifestamente demonstrada nos autos.

Igualmente
, cumpre observar que, na fase
do judicium
accusationis
, o ordenamento jurídico consagra a prevalência do princípio do
in dubio
pro

societate
, impondo-se, diante da existência de elementos indicativos de
autoria e materialidade, e havendo dúvidas quanto à efetiva configuração da legítima defesa, o encaminhamento da controvérsia ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

A submissão ao Júri Popular é medida de respeito não apenas à soberania dos veredictos, mas também ao próprio postulado da plenitude de defesa, pois permitirá à defesa desenvolver amplamente sua tese perante o Conselho de Sentença, com a produção de todas as provas admissíveis em plenário, como determina o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República.

Não se olvida que o exame da excludente de ilicitude, nesta fase processual, deve ser feito com a cautela que a natureza da decisão de pronúncia impõe, sob pena de antecipação indevida de mérito e usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Desta forma, a controvérsia fática instaurada nos autos, notadamente diante das versões antagônicas entre a defesa e as testemunhas, reforça a necessidade de remeter a análise da excludente de ilicitude ao Tribunal Popular, sob pena de violação direta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Por conseguinte, é absolutamente inviável, nesta fase processual, o acolhimento da tese de legítima defesa, restando evidenciado que sua apreciação deve ocorrer no momento oportuno, perante o Tribunal do Júri.

Da impossibilidade de desclassificação para lesão corporal

Quanto à pretensão subsidiária de desclassificação da imputação para crime de lesão corporal, igualmente não merece acolhimento.

Como se sabe,
a desclassificação da imputação para delito de menor gravidade, na fase de pronúncia, somente se justifica quando os elementos probatórios coligidos aos autos demonstrarem, de maneira inequívoca, induvidosa e irrefutável, a ausência de dolo homicida, ou seja, quando a materialidade e os indícios de autoria apontarem, de forma clara e incontestável, que a conduta não se amolda ao tipo penal de crime doloso contra a vida.

No caso sob exame, os elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual demonstram

a presença do
animus necandi
na conduta perpetrada pelo recorrente.

Destaca-se, dentre outros aspectos relevantes, o comportamento premeditado do acusado, que, antes da agressão,
teria ocultado
uma arma branca (faca tipo punhal) em um aterro próximo à residência da vítima, aguardando momento de vulnerabilidade
da mesma
para, então, surpreendê-la e
desferir-lhe
golpes pelas costas.

Além da dinâmica revelada pelos autos, o próprio local das perfurações – atingindo regiões torácica, lombar e membro superior direito da vítima – evidencia que os golpes foram dirigidos a áreas sabidamente vitais, circunstância que reforça
os indícios d
o dolo de matar.

Frise-se que a versão apresentada pelo recorrente – de que teria agido sem o intento de causar a morte – encontra-se isolada nos autos, destoando da narrativa coesa e harmônica apresentada pelas testemunhas presenciais, que apontaram com clareza a premeditação e a violência da agressão.

Assim, diante da gravidade das lesões causadas, da localização anatômica dos ferimentos, da conduta premeditada do réu e dos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, inexiste margem jurídica para acolhimento da tese defensiva de desclassificação para delito de lesão corporal.

Por todas essas razões, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a sentença pronúncia impugnada
e, consequentemente, a submissão integral da presente
lide
ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025